Tribunal: STF
Processo: RE 227331
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
PROVENTOS - BENEFÍCIO OUTORGADO AO PESSOAL DA ATIVA -
EXTENSÃO. A condição indispensável para que certo benefício
concedido ao pessoal da ativa seja estendido aos inativos é que
tenha sido outorgado após a promulgação da Carta de 1988. O preceito
do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal revela a isonomia na
plenitude maior, contemplando todo e qualquer benefício.